Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704774-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MOREIRA GONDIM APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CSF S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO MOREIRA GONDIM contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO CSF S/A, julgou improcedentes os pedidos da inicial (ID 56271059). Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor de doze vezes o abatimento anual pleiteado. Em suas razões, o apelante alega que: 1) tem 89% da sua renda líquida comprometida com o pagamento de encargos gerados pelos contratos de empréstimos; 2) a Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, instituiu um sistema binário de tratamento das dívidas: extrajudicial e judicial; 3) o art. 104-B, da referida lei, disciplina que, “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.”; 4) a fase judicial do rito especial de repactuação de dívidas é bifásico: a primeira fase consiste na revisão e integração dos contratos e a segunda fase na repactuação das dívidas remanescentes; 5) o juiz deixou de observar o procedimento legal do rito especial previsto na Lei 14.181/2021; 6) deve ser “realizado um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial”; 7) tem sua renda integralmente retida para pagamento de parcelas de empréstimos, o que vai de encontro ao direito do mínimo existencial; 8) quem se excede no exercício regular do direito também comete ato ilícito (ID 56271068). Requer, preliminarmente, que a sentença seja cassada para que seja observada a segunda fase do rito especial previsto na Lei 14.181/2021. No mérito, a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes. Contrarrazões apresentadas pelo Banco CSF S.A. e pelo Itaú Unibanco S.A. (IDs 56271072 e 56271074). O apelante foi intimado a juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos ou recolher o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC (ID 56815546). Foi anexado aos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de custas (ID 57265599/57265600). Todavia, o comprovante de recolhimento apresentado foi o de pagamento das custas iniciais. Ou seja: o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado. Intime-se o apelante para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator